Tribunal: TJDFT
Processo: 0709741-98.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MAUS-TRATOS. CRIME CONTINUADO. PROVA ROBUSTA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. AFASTAMENTO. PENA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, e do crime de maus-tratos, previsto no art. 136, caput, do Código Penal, por diversas vezes contra duas vítimas distintas, em continuidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a suficiência das provas para manutenção da condenação; (ii) a culpabilidade do réu na primeira fase da dosimetria da pena; e, (iii) a fração de aumento da continuidade delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevância quando coerente com as demais provas existentes nos autos, porque tais delitos ocorrem em contextos sem testemunhas presenciais.
4. Se a autoria e a materialidade dos crimes de estupro de vulnerável e de maus-tratos estão amplamente comprovadas pelos depoimentos coerentes das testemunhas, relatório social, confeccionado a partir do relato das vítimas na fase de inquérito policial, laudo pericial, áudios e mensagens de “WhatsApp”, mantém-se a condenação.
5. O elemento subjetivo do crime de maus-tratos é o dolo de perigo, que não necessariamente precisa ser direto e pode ser eventual, quando o agente assume o risco de produzir o resultado. Não é necessário também que exista dolo de impingir sofrimento.
6. Afasta-se a culpabilidade do réu quando o mesmo fundamento (diversos crimes) foi utilizado para aplicar a fração máxima da continuidade delitiva.
7. Com relação ao crime continuado, correta a aplicação da fração de aumento de 2/3 (dois terços) se o período e a recorrência das condutas permitem concluir que houve mais de 07 (sete) repetições, conforme o entendimento da Súmula 659 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.